Tribunal: TJES
Processo: 0032067-35.2009.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Seguro; Fornecimento de Energia Elétrica; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032067-35.2009.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEXO CAUSAL. LAUDO PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia contra sentença que, em ação regressiva ajuizada por seguradora, julgou procedente o pedido de ressarcimento do valor de R$ 7.243,84, pago a título de indenização securitária por danos em equipamentos eletrônicos de empresa segurada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir a responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelos danos suportados pelo segurado, e o consequente dever de ressarcimento à seguradora sub-rogada, à luz da teoria da responsabilidade objetiva e das provas produzidas nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, exigindo-se para sua configuração apenas a comprovação do dano, da conduta e do nexo de causalidade, dispensado o elemento culpa.

4. O conjunto probatório revela-se suficiente para demonstrar o dano e o nexo causal com a falha no fornecimento de energia, constituindo o direito da seguradora autora (art. 373, I, do CPC).

5. A concessionária não se desincumbiu de seu ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como a regularidade do fornecimento de energia ou a culpa exclusiva da vítima

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica por danos é objetiva (art. 37, § 6º, da CF/1988), cabendo-lhe o ônus de comprovar a regularidade do serviço ou a ocorrência de causa excludente de sua responsabilidade. 2. Em ação regressiva, a seguradora que demonstra, por meio de conjunto probatório idôneo, o dano elétrico, o pagamento da indenização ao segurado e o nexo de causalidade com a falha na prestação do serviço, faz jus ao ressarcimento por parte da concessionária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 786; CPC, arts. 373, I, e 85, § 11. Súmula 188 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 188; STJ, Tema Repetitivo 1.282; TJES, Apelação Cível nº 0024054-47.2009.8.08.0024, Rel. Des. Aldary Nunes Júnior, j. 09.08.2024; TJES, Apelação Cível nº 024160310793, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, Rel. Subst. Délio José Rocha Sobrinho, j. 01.02.2022; TJES, Apelação Cível nº 024200114122, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 09.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
em face da r. sentença (fls. 303-305) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES que, nos autos da
Ação Regressiva
de Indenização
ajuizada por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, julgou procedente o pleito autoral, condenando a ré na importância de R$ 7.243,84 (sete mil, duzentos e quarenta e três reais e oitenta e quatro centavos), corrigida a partir do ajuizamento e juros da citação e nas custas e honorários de 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (fls. 307-311v), aduz a parte apelante, em síntese, ausência de responsabilidade civil no caso ante o rompimento do nexo de causalidade, não havendo prova de que os danos sofridos foram causados por problemas na rede elétrica.

Com base nesses argumentos requer o provimento do recurso para, reformando a sentença, julgar improcedente a demanda.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no id. 13510597, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

DESEMBARGADOR RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0032067-35.2009.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
em face da r. sentença (fls. 303-305) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES que, nos autos da
Ação Regressiva
de Indenização
ajuizada por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, julgou procedente o pleito autoral, condenando a ré na importância de R$ 7.243,84 (sete mil, duzentos e quarenta e três reais e oitenta e quatro centavos), corrigida a partir do ajuizamento e juros da citação e nas custas e honorários de 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (fls. 307-311v), aduz a parte apelante, em síntese, ausência de responsabilidade civil no caso ante o rompimento do nexo de causalidade, não havendo prova de que os danos sofridos foram causados por problemas na rede elétrica.

Com base nesses argumentos requer o provimento do recurso para, reformando a sentença, julgar improcedente a demanda.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no id. 13510597, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Na origem, narra a seguradora
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, ora apelada, que, em razão de contrato de seguro, indenizou sua segurada, a empresa Auto Serviço Pianna Ltda., no valor total de R$ 7.243,84, em decorrência de avarias ocasionadas em uma placa de bomba de combustível e uma placa de módulo de automação. Sustenta que os danos foram causados por oscilações na rede de energia elétrica, serviço prestado pela ré/apelante, e que, por tal motivo, sub-rogou-se no direito de buscar o ressarcimento.

O douto juízo
a quo
, na sentença (fls. 303/305), julgou procedente o pedido, sob o fundamento de que, sendo a responsabilidade da concessionária objetiva, o laudo pericial que considerou a possibilidade de o dano ter ocorrido por oscilação de tensão na rede da ré é suficiente para estabelecer o nexo de causalidade, cabendo à concessionária provar a ocorrência de excludente de responsabilidade, o que não fez.

A controvérsia recursal, portanto, cinge-se em aferir a responsabilidade da concessionária apelante pelos danos elétricos suportados pelo segurado da apelada e, por conseguinte, o dever de ressarcimento à seguradora.

O pedido autoral encontra respaldo no art. 786 do Código Civil, pelo qual
“Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”
, bem como na Súmula n. 188 do e. Supremo Tribunal Federal, cujo teor é o seguinte:
“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”.

Sabe-se que a responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, segundo o qual
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Desse modo, sendo objetiva a responsabilidade, é desnecessário o exame do elemento culpa para a configuração do dever de indenizar, o qual apenas é afastado se verificada alguma excludente de nexo de causalidade, como a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Sobre o tema, é cediço que o C. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.282, fixou a tese de que
“o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva
”. Tal entendimento afasta a possibilidade de a seguradora se beneficiar da inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor.

Não obstante, ainda que a distribuição do ônus probatório siga a regra ordinária do art. 373 do CPC, a pretensão autoral merece prosperar, devendo a sentença ser mantida.

No caso, o segurado sofreu prejuízo em razão de vícios na prestação do serviço de distribuição de energia, os quais resultaram em danos em seus equipamentos, conforme descrito no relatório fotográfico (fls. 58/62) e corroborado pelo laudo pericial produzido em juízo (fls. 243/255).

Insta consignar que a seguradora autora/apelada juntou aos autos, dentre outros documentos, a apólice do seguro (fls. 53/55), o comprovante de pagamento da indenização (fl. 51), a nota fiscal das despesas de regulação (fl. 52) e a notificação extrajudicial enviada à ré antes do ajuizamento da ação (fls. 56/57).

Em contrapartida, a apelante afirma que o laudo pericial judicial foi inconclusivo. Entretanto, é importante ressaltar que o perito do juízo, em sua análise técnica, afirmou que "deve ser considerada a possibilidade de avaria no módulo de automação CBC 01 tenha ocorrido em decorrência da oscilação brusca de tensão na rede de distribuição de energia elétrica da Requerida" (fl. 252). Tal conclusão, embora formulada em termos de "possibilidade", estabelece um nexo de causalidade técnico e plausível, suficiente para sustentar a pretensão inicial no contexto da responsabilidade objetiva.

Paralelamente a isso, a recorrente se limitou a alegar que não houve registro de interrupção ou oscilação de energia na data do sinistro, contudo, não produziu prova robusta para comprovar tal fato, deixando de apresentar documentos que pudessem infirmar a conclusão pericial e as provas apresentadas pela autora.

Assim, a concessionária não se desincumbiu de seu ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como a regularidade do fornecimento de energia ou a culpa exclusiva da vítima (art. 373, II, do CPC).

Desta forma, comprovados os danos e o nexo de causalidade com a falha no fornecimento de energia, a recorrente deve ressarcir a seguradora pelos valores despendidos ao segurado, ante a sub-rogação.

Este e. Tribunal já teve a oportunidade de analisar tal matéria em casos similares ao dos autos, não se destoando da conclusão a que chegou o juízo
a quo
a qual endosso. Senão, vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA – DANO MATERIAL – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO A EQUIPAMENTOS SEGURADOS – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO.
1. O artigo 786, do Código Civil, ao dispor sobre o direito de regresso do segurador, preceitua que, paga a indenização, o segurador subroga-se nos direitos e ações que competirem a seu segurado em face do autor do dano. 2. Em se tratando de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, sua responsabilidade é objetiva, ex vi do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal
. (TJES; Apelação Cível 0024054-47.2009.8.08.0024; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. ALDARY NUNES JÚNIOR; Data: 09/Ago/2024)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REGRESSO PROPOSTA POR SEGURADORA COM FUNDAMENTO EM SUB-ROGAÇÃO LEGAL - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS A BENS ELETROELETRÔNICOS DO CONDOMÍNIO SEGURADO - VARIAÇÃO NA TENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - RESSARCIMENTO DEVIDO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
1.
A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, a teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, assim como nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, eis que a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competem ao segurado, conforme art. 786 do Código Civil e Súmula nº 188 do STF.
2.
Tratando-se de responsabilidade objetiva, para a configuração do dever de indenizar, necessária a comprovação da conduta, do dano e do nexo de causalidade, independente de demonstração de culpa, sendo afastada apenas quando comprovada uma das causas excludentes do nexo de causalidade, como a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou, ainda, de caso fortuito ou força maior.
3.

Em 21/12/2013 e 05/02/2015 o condomínio segurado foi afetado por uma variação brusca de energia (descarga elétrica) proveniente da rede de distribuição da apelante, acarretando danos nos bens eletroeletrônicos, que foram suportados pela apelada.
4.
A seguradora procedeu ao pagamento da indenização ao segurado mediante parecer técnico elaborado por empresa privada que concluiu que as avarias aos bens eletroeletrônicos do condomínio foram causadas devido à exposição a variações bruscas de energia (descarga elétrica).
5. A despeito de ter sido produzido unilateralmente o laudo demonstra o nexo causal entre a descarga elétrica e o defeito ocasionado nos bens eletroeletrônicos do condomínio, nos termos do art. 373, I, do CPC
, ao passo que a apelante não impugnou o parecer técnico de forma específica (CPC, art. 374).
6.

As cópias das telas do sistema informatizado da apelante indicando que não houve queda de energia nos dias dos sinistros não são suficientes para infirmar o laudo técnico
, haja vista que a causa dos danos dos equipamentos foi a variação da tensão da energia elétrica e não a interrupção do seu fornecimento.
7.

Comprovados o dano e o nexo de causalidade entre tais prejuízos e a falha no sistema, a recorrente deve indenizar pelos danos ocorridos no condomínio segurado, nos quais a recorrida sub-rogou-se
.
8.
[...].

9.
Recurso desprovido. Sentença reformada parcialmente de ofício.

(TJES, Apelação Cível n. 024160310793, Rel. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Rel. Substituto DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 01/02/2022, p. 24/02/2022) - grifei

APELAÇÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR
AÇÃO REGRESSIVA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DANOS AO USUÁRIO DE ENERGIA ELÉTRICA NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO PROVAS SUFICIENTES AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
HONORÁRIOS RECURSAIS. 1.
A seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado. Assim, a própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor.
2. Os laudos apresentados pela seguradora ostentam a idoneidade necessária para clarificar que os danos aos equipamentos do segurado foram ocasionados pela falha na prestação de serviços da concessionária apelante, que não se desincumbiu do ônus de infirmá-los. 3. A concessionária apelante não trouxe indícios de que o defeito no elevador do condomínio segurado adveio de defeito na rede interna de energia elétrica, ademais, sequer procedeu à vistoria in loco para investigar as causas do sinistro, embora a resolução nº 414/10 da agência reguladora do setor lhe assegurasse esse procedimento. 4. Recurso conhecido e improvido. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024200114122, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 22/11/2021)

Desta forma, a sentença deve ser mantida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEG
O
-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC, levando em conta, ainda, o Tema 1.059 do STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)